Tribunal: STF
Processo: RE 1458219
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 1, Doc. 6):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.AGRAVO INTERNO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REPROVAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INQUÉRITO POLICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR AINDA EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOVÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8), foram rejeitados (Doc. 10).



    No apelo extremo (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO CEARÁ alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, LVII; e 37, I e II, da CF/1988.



    Preliminarmente, sustenta distinguishing entre a hipótese dos autos e aquela decidida no RE 560.900-RG, Tema 22 da repercussão geral, no sentido de que “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”, pois o próprio STF criou exceções à aplicação da referida tese para as carreiras da segurança pública.



    Argumenta que, uma vez “demonstrada a legalidade e a pertinência da não recomendação do candidato na fase de investigação social, não há que se falar em intervenção judicial na espécie”, pois “caso contrário, restaria configurada uma manifesta invasão do Poder Judiciário no âmbito de atribuições da esfera Administrativa e, consequentemente, uma afronta à separação dos poderes” (fl. 18, Doc. 12). Assim, conclui que “como o cargo desejado é de agente penitenciário, pode-se afastar candidato por conduta desabonadora, mesmo que tal atitude não tenha redundado em condenação transitada em julgado” (fl. 14, Doc. 12).



    Nessa linha, afirma que “conforme parecer conclusivo n. 022/2018 exarado pela Comissão de Investigação Social do do Concurso de Agente Penitenciário – 2018 (…), o autor/recorrido foi considerado NÃO RECOMENDADO em razão de 2 (dois) fatos: a) ter sido demitido da polícia militar, em decorrência de haver utilizado viatura da Polícia Militar do Estado do Ceará para a prática de disputa de velocidade entre viaturas (vulgarmente denominado de ‘racha’); b) constar como acusado em processo penal n. (…), que tramita perante a 3ª Vara Criminal de Fortaleza, em razão da acusação da prática do delito capitulado no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) (fl. 14, Doc. 12).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral.



    Em contrarrazões (Doc. 13), sustenta-se, preliminarmente, que o recorrente não demonstrou a repercussão geral da matéria. Quanto ao mérito, o recorrido requer a manutenção do acórdão recorrido alegando que: (a) não houve violação a preceitos constitucionais; (b) “a alegação que existe decisão transitada em julgado que reconheceu a validade da demissão do autor/recorrido dos quadros da PMCE, em decorrência da prática de ‘racha’ com viatura policial, também não merece prosperar, pois o fato do autor/recorrido ter sido considerado inapto para o ingresso ao cargo apenas por existirem processos que não haviam transitado em julgado, não importando agora se existe o transito em julgado, ou seja, no período em que iniciou a etapa investigação social do Concurso Público, o ato administrativo que excluiu o autor/recorrido do certame afrontou diretamente os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade” (fl. 9, Doc. 13); (c) “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de eliminação do candidato de concurso público que esteja respondendo a inquérito ou ação penal, sem pena condenatória transitada em julgado, tendo em vista o princípio constitucional da presunção de inocência” (fl. 11, Doc. 13); (d) incide, no caso, a tese fixada no Tema 22 da repercussão geral; e (e) o recurso reveste-se de caráter protelatório, devendo ser aplicadas as penalidades processuais previstas para a litigância de má-fé. 



    Em seguida, o Recurso Extraordinário foi admitido, e os autos, encaminhados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 14).



    É o relatório. Decido. 



     



    Assiste razão ao recorrente. 



    No Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), foi fixada tese com o seguinte teor: 



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    Por ocasião do julgamento, o Eminente Relator do precedente paradigma aduziu, entre outros fundamentos, os seguintes: 



    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.



    (…)”



    No caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação do ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para o cargo de Agente Penitenciário da Estrutura Organizacional da Secretaria da Justiça e Cidadania - SEJUS do Estado do Ceará pelo fato de responder por inquérito policial e processo administrativo (fl. 2, Doc. 10).



    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido e assegurou a inclusão do autor na lista de candidatos aprovados na fase de investigação social, bem como a sua continuidade no curso de formação profissional para o cargo de Agente Penitenciário do Estado do Ceará. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 2-4, Doc. 6):



    “O cerne da questão circunscreve-se a verificar a legalidade do ato que culminou na eliminação do candidato no concurso para Agente Penitenciário, na etapa de investigação social, pelo fato de responder por inquérito policial e processo administrativo



    Nesse sentido, trouxe o agravante em seu recurso que a decisão monocrática não considerou devidamente a gravidade do fato de o agravado haver sido expulso da Polícia Militar, em vista de haver praticado “racha” em uma viatura da PMCE.



    (...)



    Entretanto, considerando que o trânsito em julgado do processo administrativo disciplinar apenas ocorreu em outubro de 2020, verifica-se que, no período em que se iniciou a etapa de investigação social do Concurso Público em questão, culminando na inaptidão do candidato, ainda não havia transitado em julgado o processo disciplinar e o inquérito ainda não havia sido finalizado, não existindo ainda nem ação penal respectiva, razão pela qual não poderia assim ser considerado o autor culpado, com fundamento no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Com isso, a Comissão de Investigação Social, quando decidiu considerar o candidato autor inapto para o ingresso ao cargo, afrontou ao princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que não poderia ser considerado culpado haja vista não haver trânsito em julgado da ação penal e do processo administrativo.”



    Acerca do tema, impende registrar que a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF/1988, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. 



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 



    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do autor em relação ao processo criminal a que responde, mas de valoração da conduta moral do candidato. 



    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público. Soldado de polícia militar. Investigação social. Inaptidão do candidato. Exclusão do certame. Conduta incompatível com o cargo almejado. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. 



    1. In casu, diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de Origem decidiu em consonância com a orientação firmada na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a qual, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e das cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    3. Não provimento do agravo regimental.



    4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).” (RE 1412095-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/3/2023)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Bombeiro militar. Reprovação por condutas incompatíveis com o cargo pretendido. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral não verificada. Ausência de teratologia. 4. Fase de investigação social que concluiu pela contraindicação. Mitigação do precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 57.289-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 02/05/2023)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 



    1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.



    3. No presente caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, “por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de diversos crimes”.



    4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo.



    5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.338.798-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/9/2021)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE ENVOLVIMENTO DO CANDIDATO COM QUADRILHA QUE ADMINISTRA MÁQUINAS CAÇA NÍQUEIS. PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM A CARREIRA DE POLICIAL. TEMA 22. 



    1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.



    3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração o envolvimento do candidato com quadrilha que administra máquinas caça níqueis, o que acarretou sua exclusão do concurso.



    4. Segundo o Tribunal de origem, o candidato sequer negou tal prática, de modo que é legítima a cautela adotada pela Administração, no sentido de impedir o ingresso na força policial de pessoa envolvida com delitos graves. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.329.783-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/9/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente